Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703453-04.2021.8.07.0018 APELANTE: GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA DESPACHO Intime-se o BRB Banco de Brasília S.A. para se manifestar sobre a petição da apelante de id. 31895124 (art. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora